Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-63.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 8000364-63.2021.8.05.0136, da Comarca de Jacaraci Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Jerferson Silva Borges Advogados: Dra. Emilly Caroline Almeida e Dra. Vitória Oliveira de Souza Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL PRETENDENDO A SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO, POR CONSIDERAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO APELO. APELADO QUE SUSTENTOU ESTAR NA CASA DE SEUS PAIS NO MOMENTO DO CRIME. AFIRMAÇÃO ISOLADA DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRÁRIOS À TESE DEFENSIVA. VÍTIMA QUE NA FASE POLICIAL AFIRMOU SER O APELADO, JERFERSON SILVA BORGES, O AUTOR DOS DISPAROS QUE A ATINGIRAM, E QUE A MOTIVAÇÃO DO CRIME FOI A BRIGA ENTRE FACÇÕES NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA. EM JUÍZO, ROSIMARI NUNES ALVES AFIRMOU QUE A VÍTIMA LHE CONTOU QUE O APELADO FOI O AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA SUA PESSOA, AFIRMANDO, AINDA, QUE ERA DE CIÊNCIA GERAL ESSE FATO, MAS QUE AS OUTRAS PESSOAS TINHAM RECEIO DE DEPOR, SITUAÇÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO, PELAS DECLARAÇÕES DO GENITOR E A IRMÃ DA VÍTIMA, SR. JOÃO PEREIRA E MARÍLIA SILVA BORGES. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIANDO QUE NO DIA 12.10.2020, POR VOLTA DAS 20:00H, NA AVENIDA ANTÔNIO BOTELHO NETO, BAIRRO MONTANHA, CIDADE DE LICÍNIO DE ALMEIDA-BA, A VÍTIMA, JULIO CÉZAR SANTOS PEREIRA, FOI ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CAUSANDO-LHE LESÕES NO PESCOÇO E NA PARTE ESQUERDA DE SEU TÓRAX, NÃO FALECENDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO SEU AGRESSOR, COM DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA NA PESSOA DO APELADO, JERFERSON SILVA BORGES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA FORMA DO ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000364-63.2021.8.05.0136, da Vara Crime da Comarca de Jacaraci, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado JERFERSON SILVA BORGES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento as apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)